Tribunal: TJDFT
Processo: 0714812-65.2022.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL - GDRRS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0714812-65.2022.8.07.0001 AGRAVANTE: BENAMI JOSE GOMES JUNIOR AGRAVADO: CONDOMINIO RURAL POUSADA DAS ANDORINHAS DESPACHO O pedido formulado pelo advogado Benami José Gomes Júnior nos autos do processo n.o 0714812-65.2022.8.07.0001, consubstanciado no e-mail encaminhado à Secretaria da 2a Turma Cível do TJDFT (documento ID 72148366), consistiu na solicitação de expedição de certidão judicial sobre fatos e elementos processuais que, segundo a narrativa apresentada, envolveriam nulidades, contrarrazões supostamente apócrifas e atos de representação processual considerados irregulares. Tal pleito já havia sido objeto de apreciação pelo Presidente da Turma, e. Desembargador Héctor Valverde, que decidiu pela ausência de competência para conhecimento do pedido, por se tratar de matéria jurisdicional exaurida, a ser arguida pela via própria e adequada (ID 71928927). Conforme se extrai da decisão proferida, o e. Presidente da Turma destacou que as atribuições regimentais a ele conferidas restringem-se à condução administrativa das sessões e à manutenção da ordem e regularidade dos trabalhos colegiados, nos termos do art. 29 do Regimento Interno do TJDFT. Ressalte-se que as Turmas Cíveis, de acordo com o art. 26 do mesmo Regimento Interno, possuem competência jurisdicional específica para julgar apelações, agravos de instrumento, embargos de declaração e reclamações, bem como outras hipóteses processuais incidentais expressamente previstas. A expedição de certidões, contudo, não configura atividade jurisdicional ou deliberativa própria da Turma, tampouco está dentre as competências do Presidente da Turma. Diante disso, a solicitação ora reiterada pelo causídico não encontra previsão de apreciação no plano jurisdicional da Turma Cível, e não subsiste qualquer omissão ou pendência a ser apreciada pelo colegiado. Trata-se, claramente, de requerimento de natureza administrativa, direcionado à Secretaria da Turma, o qual já foi objeto de análise e conclusão pelas vias apropriadas. A emissão de certidões é atividade de competência técnico-administrativa dos órgãos da Secretaria, a quem cabe certificar atos e movimentações processuais documentadas, observadas as disposições legais e os limites funcionais do que pode ser certificado. Assim, por já ter havido decisão expressa do Excelentíssimo Senhor Presidente da Turma quanto à impossibilidade de conhecimento do pedido por não se tratar de matéria administrativa ordinária ou competência de jurisdição residual, não há qualquer providência adicional a ser tomada. Eventuais inconformismos devem ser processados pelas vias jurisdicionais próprias, nos termos da legislação processual. Não há nada a prover quanto ao pedido de expedição de certidão formulado pelo advogado, uma vez que não se insere na competência jurisdicional da Turma Cível, não se refere a deliberação colegiada a ser tomada, e já foi apreciado e decidido pelo Presidente da Turma nos limites das atribuições que lhe são conferidas pelo Regimento Interno do TJDFT. Devolva-se à Secretaria. Brasília, 26 de maio de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator